Tribunal: STF
Processo: HC 264001
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal culposa. Alegada prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marlon Batista Zifirino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.024.877/RJ (evento 2, fls. 280-2)



    O Paciente foi condenado às penas de 12 anos de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa, tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV e 129, § 6º, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 117-23).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, supostamente configurada pelo transcurso do prazo entre a data da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em 21.3.2013, e a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em habeas corpus (26.4.2022), que reconheceu a menoridade relativa do paciente, à época do delito, e reduziu as penas. Sustenta que “Se o novo V.Acordão reduziu a pena do paciente, evidentemente que restou desconstituído o transito em julgado anterior, dando azo a prescrição da pretensão punitiva retroativa com extinção da punibilidade do réu”. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com a consequente extinção da punibilidade do paciente, restabelecendo-se o acórdão do TJRJ nos embargos de declaração no HC nº 0077364-14.2021.8.19.0000/RJ. 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 280):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões proferidas em sede de revisão criminal ou em habeas corpus proferidas após o trânsito em julgado de sentenças ou acórdãos penais ainda que reduzam a reprimenda imposta ao acusado, condenatórios, não constituem novo termo final da prescrição da pretensão punitiva. 



    2. É dizer, não há como considerar como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva acórdãos prolatados após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Extrai-se dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 07.11.2013 (evento 2, fl. 224).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, à seguinte consideração:



     “A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhes assiste razão. 



    As decisões proferidas em sede de revisão criminal ou em habeas corpus proferidas após o trânsito em julgado de sentenças ou acórdãos penais ainda que reduzam a reprimenda imposta ao acusado, condenatórios, não constituem novo termo final da prescrição da pretensão punitiva. 



    É dizer, não há como considerar como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva acórdãos prolatados após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Eduardo Bueno:



    RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. [...] O recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. No mérito, não comporta provimento. Inicialmente, vislumbra-se não existir a extinção da punibilidade. Isto porque, trata-se de alegada prescrição após o trânsito em julgado da sentença/acórdão da ação penal, ou seja, prescrição executória. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, vejamos: não houve o transcurso de 08 anos entre a data dos fatos (que ocorrerão em) e 12/02/2006 o recebimento da denúncia (15/02/2011) e nem entre este e a publicação da decisão de pronúncia (25/07/2012) e nem entre esta e a data da sentença condenatória (21/03/2013).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada. Na espécie, verifico que a denúncia foi recebida em 15.02.2011 (evento 2, fl. 184), a sentença de pronúncia ocorreu em 25.07.2012 (fls. 185-90), a sentença condenatória foi prolatada em 21.3.2013 (fls. 191-3) e o acórdão confirmatório da condenação, em 16.10.2013 (fls. 195-203). A condenação do paciente transitou em julgado em 07.11.2013 (evento 2, fl. 224). 



    Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus perante a Corte local (substitutivo de revisão criminal), que reconhecida a atenuante da menoridade, redimensionou as penas do paciente para 12 anos de reclusão e 02 meses de detenção (26.04.2022) (evento 2, fls.117-23). 



    Assento que o termo final da prescrição da pretensão punitiva é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, ou seja 07.11.2013, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, nos termos do art. 112, I, do Código Penal (conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 848.107/DF - Tema 788 da Repercussão Geral). Logo, não há prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida, porquanto não transcorrido o lapso temporal de 08 anos estabelecido no art. 109, II, c/c arts. 110 e 115, do Código Penal. 



     Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O acórdão prolatado em sede de habeas corpus, que reduz a reprimenda imposta ao paciente, não constitui causa de interrupção da prescrição, pois nos termos do art. 117, IV do Código Penal, a prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.” (HC 120.457/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.5.2014)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente